Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
IREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE ESPECÍFICO. PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os maus antecedentes e a reincidência do acusado justificam a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do Código Penal).

2. Do mesmo modo, os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado obstam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porque, além de não preenchidos os requisitos legais do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, a substituição da pena não é socialmente recomendável.
3. Recurso conhecido e não provido.